Tribunal: TJPA
Processo: 0838951-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO.SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FALTA DE INTERESSE DE AGIR.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.A celebração de acordo entre as partes antes da citação, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse. 2-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838951-67.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CLEIDE DE LIMA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO.SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FALTA DE INTERESSE DE AGIR.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.A celebração de acordo entre as partes antes da citação, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse.

2-
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0838951-67.20228140301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO:RODRIGO FRASSETO GOES.

APELADO:CLEIDE DE LIMA BATISTA
.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 14º Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

Em suas razões recursais (ID 16414911), a instituição financeira defende que a sentença merece ser reformada, devendo ser homologado o acordo para por fim ao litígio de forma amigável e para que seja deferida a suspensão da ação. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões. (ID 16414923)

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que em virtude da celebração do acordo antes da citação, não subsistia o interesse de agir do demandante.

Entendo que não lhe assiste razão, explico.

Em análise aos autos, observo que a ação foi proposta em abril de 2022 e as partes firmaram acordo para pôr fim ao litigio em 25 janeiro de 2023, antes da citação da parte requerida, a qual só ocorreu em 30/01/2023 , conforme certidão constante no ID 16414902.

Deste modo, a celebração de acordo antes da citação, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art.485, VI do CPC, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou nos seguintes termos :

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito sem exame do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir
. 2. A autocomposição extrajudicial celebrada e informada nos autos da execução, antes da citação do executado, isto é, quando a relação jurídica processual ainda não se havia perfectibilizada, enseja a perda superveniente de interesse de agir, bem como afasta a incidência do preceptivo inserto no artigo 922 do CPC, haja vista que a suspensão do processo pressupõe a existência de relação jurídica processual válida e de execução em curso, o que não ocorre antes da citação válida
. 3. Jurisprudência: ?PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial, antes da citação do devedor, enseja a perda superveniente do interesse de agir do credor, ocasionando, por conseguinte, a extinção do processo de execução, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2. Apelação conhecida, mas não provida. [...]?(07394374220178070001, Relator: Fátima Rafael 3ª Turma Cível, DJE: 12/11/2018.) 4. Recurso improvido.

Desta forma, diante da extinção sem resolução do mérito, se torna incabível o acolhimento do pedido de suspensão do processo, tendo em vista, que a incidência do art.922 do CPC pressupõe a existência de uma relação jurídica efetiva, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024